Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LOBECTOMIA PULMONAR EM ONCOLOGIA. URGÊNCIA COMPROVADA. PESSOA IDOSA COM NEOPLASIA. DIREITO À SAÚDE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.
CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na ausência de realização de procedimento cirúrgico de lobectomia pulmonar em paciente com neoplasia.
2. Pedido liminar deferido para determinar à autoridade coatora que fornecesse à paciente, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, o procedimento denominado lobectomia pulmonar em oncologia, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada da rede pública ou particular, com custeio de todo o tratamento necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo em favor da impetrante para realização do procedimento cirúrgico pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à saúde integra o direito à vida, distingue a dignidade, e é dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. A impetrante é pessoa idosa (63 anos), diagnosticada com “neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do ouvido médio e dos órgãos respiratórios e intratorácicos”, com classificação de risco vermelho/emergência no Sisreg e relatório médico que atesta evolução rápida da doença e risco de óbito, conjuntura apta a demonstrar a iminente necessidade do procedimento de lobectomia pulmonar em oncologia, prescrito por médico assistente do sistema de saúde pública do Distrito Federal.
6. A condição de idosa da impetrante impõe prioridade no atendimento, conforme o Estatuto do Idoso (arts. 2o e 15 da Lei n. 10.741/03).
7. Evidencia-se a omissão estatal no atendimento à impetrante, pois, a despeito da precariedade do seu quadro clínico e acompanhamento em hospital da rede pública, havia previsão de início dos procedimentos cirúrgicos somente após 85 (oitenta e cinco) dias da regulação. Consequentemente, revela-se impositiva a confirmação da tutela provisória deferida, em consonância com os arts. 196 e 198 da CF/88 c/c arts. 204, 205 e 207 da LODF.
IV. DISPOSITIVO
8. Segurança concedida.